Tribunal: TJMT
Processo: 1001592-75.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001592-75.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Reivindicação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME - CNPJ: 03.204.823/0001-27 (APELANTE), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA - CPF: 913.306.881-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), FELIPE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 026.032.421-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVA PRODUZIDA EM OUTRO PROCESSO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Embora se admita a utilização de prova emprestada de outro processo, como forma de economia processual e por conferir maior celeridade à marcha processual, esta somente produz efeitos se for juntada aos autos do processo destinatário e se passar pelo crivo do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela IMOBILIÁRIA CONTINENTAL LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Reivindicatória de Posse c/c Pedido de Tutela Antecipada nº 1001592-75.2020.8.11.0003
,

movida em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, julgou improcedente o pedido da inicial.

Nas razões a apelante alega que adquiriu, por meio de escritura pública, o imóvel sob matrícula nº 42.218, localizado no Bairro Jardim Primavera II, no entanto, o ente apelado realizou a ocupação do referido imóvel, alegando interesse público e a necessidade de utilização para fins de utilidade pública.

Assevera que, em resposta, propôs a ação reivindicatória, sustentando a ilegalidade da ocupação, em virtude da ausência de decreto de utilidade pública para desapropriação e de justa e prévia indenização, o que contraria dispositivos constitucionais e a legislação municipal aplicável.

Afirma que, no decorrer do processo, foi comprovada a anulação da expropriação, com efeitos retroativos à data de ocupação realizada pelo Município de Rondonópolis. Entretanto, este continua insistindo na posse do imóvel, fundamentando-se no instituto da usucapião.

Aduz que, após a instrução processual e análise das provas, o juízo de primeiro grau proferiu sentença desfavorável, alegando que o município preenchia os requisitos necessários para a usucapião.

Defende, em contraposição, que a sentença recorrida contraria as provas constantes dos autos e viola disposto na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, bem como o devido processo legal, em razão do cerceamento de defesa.

Ao final, requer a reforma integral da sentença objurgada, declarando-se a ilegalidade da ocupação efetuada pelo Município de Rondonópolis e reconhecendo-se o direito da apelante à posse do imóvel em questão, como a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais sofridos.

O Município de Rondonópolis rechaça as alegações em contrarrazões, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar pela ausência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA):

Nas razões, a recorrente suscita, preliminarmente, a violação aos artigos 371 e 372 do CPC, ao argumento de que a sentença restou fundamentada em documentos não juntados aos autos.

Com razão.

Da análise do caderno processual, verifica-se que o magistrado singular utilizou-se exclusivamente das provas produzidas em outro Processo (Ação de Usucapião nº 1004322-59.2020.8.11.0003) para comprovar o exercício da posse mansa e pacífica, com
animus domini,
pela parte apelada, e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação reivindicatória.

Conquanto o Processo nº 1004322-59.2020.8.11.0003 envolva as mesmas partes, os documentos de Ids. 30129812, 30129815 e 30129816, referenciados na sentença, não foram juntados aos autos da ação reivindicatória.

Desse modo, é inconteste o cerceamento de defesa, porque o douto magistrado singular utilizou-se de prova, para fundamentar a sentença, que não se encontra nos presentes autos e que neste feito não foi submetida à apreciação as partes.

Como é cediço, o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Assim dispõe o artigo 372 do CPC.

Portanto, para que se possa produzir efeitos, a prova emprestada deve ser juntada aos autos do processo destinatário e deve passar pelo crivo do contraditório, sob pena de nulidade.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - GARANTIA DE ATENDIMENTO ADEQUADO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ - PRELIMINAR EX OFFICIO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVA PRODUZIDA EM OUTRO PROCESSO – APESAR DE RECONHECIDA A CONTINÊNCIA NÃO HOUVE O APENSAMENTO E JULGAMENTO EM CONJUNTO - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

Embora se admita a utilização de prova emprestada de outro processo, como forma de economia processual e por conferir maior celeridade à marcha processual, esta somente produz efeitos se for juntada aos autos do processo destinatário e se passar pelo crivo do contraditório”.
(N.U 0010785-32.2011.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 19/12/2016)

“SENTENÇA BASEADA EM PROVA EMPRESTADA NÃO JUNTADA AOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC, PARA ANULAR O FEITO A PARTIR DA SENTENÇA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM, PARA QUE SEJA REABERTA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL”.
(TJRJ - Processo: APL 00008272620098190055 - Relator(a): Des. RICARDO COUTO DE CASTRO – Órgão Julgador: SETIMA CÂMARA CÍVEL - Data do Julgamento: 03/02/2016 – Data da Publicação: 17/02/2016).

“PROVA EMPRESTADA. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVA PRODUZIDA EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.

1. A prova emprestada só produz efeitos se for juntada aos autos do processo destinatário e se passar pelo crivo do contraditório. assim, é nula a sentença fundamentada em prova emprestada que não foi submetida à apreciação das partes.

2. Declarada, de ofício, a nulidade do processo a partir da sentença, por cerceamento de defesa” (TJDF – AC 20020150082038 DF - Relator(a): DES. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI – Data do Julgamento: 02/03/2006 - Órgão Julgador: 5ª Turma Cível - Publicação: DJU 19/10/2006 Pág. : 114)

Assim, restaram vulnerados o contraditório e a ampla defesa, uma vez que, além de não ter sido observado, de modo estrito, o trinômio informação - possibilidade de reação - poder de convencimento, a rejeição do pedido formulado pela autora, ora apelante, teve amparo em prova inexistente nos autos do presente processo.

Ante o exposto, dou provimento ao apelo para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja juntada aos autos a cópia documental de Ids. 30129812, 30129815 e 30129816, produzidas no Processo nº 1004322-59.2020.8.11.0003, e concedida oportunidade às partes para se manifestarem sobre esses documentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023